Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0000379-30.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: ELIAS JOSE DA SILVA EMBARGADO: MARIA ANUNCIADA DE ANDRADE D E S P A CH O À parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, imediatamente conclusos para prolação de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator